Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA DEMONSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma a recorrente que foi diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade, em ambos os olhos. Alega também a necessidade urgente de procedimento cirúrgico de injeção intra-vítreo, sob pena de perda da visão.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 54353361 e ID 54397504). Antecipação da tutela recursal deferida (ID 54397504).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a autora foi inscrita no SIREG III em 13/06/2023, na classificação vermelho-emergência (ID 54353343). O relatório médico atesta que a autora foi diagnosticada com degeneração macular em ambos os olhos, com risco de perda da visão (ID 54353344). Registra-se, ainda, a necessidade de confirmação da tutela antecipada recursal, na medida em que ultrapassou em muito o prazo estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ para a realização do procedimento.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento CE - INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.